Tribunal: TJES
Processo: 0022301-11.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022301-11.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

APELADO: JOSE FLORINDO SOBRINHO

RELATOR(A):
DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL –
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
–
RECURSO DE APELAÇÃO –

JULGAMENTO ANTECIPADO –
AUSÊNCIA DE SANEAMENTO DO PROCESSO -
CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

C
aracteriza cerceamento de defesa
o
julgamento antecipado do processo sem
o adequado saneamento do feito, com a fixação dos pontos controvertidos e a distribuição do ônus da prova de modo à permitir
à
s
parte
s

o requerimento de eventual
produção
probatória
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0022301-11.2020.8.08.0011

APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

APELADO: JOSÉ FLORINDO SOBRINHO

RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação de danos materiais e indenização por danos morais” ajuizada por JOSE FLORINDO SOBRINHO, ora Apelado, em face de BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., ora Apelante, pretendendo a declaração de inexistência dos débitos vinculados ao contrato de empréstimo nº 623103839, a repetição em dobro dos valores descontados de seu benefício previdenciário (do Apelante) e indenização por dano moral.

Pela sentença de fls. 149/150, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou procedente a pretensão autoral.

Irresignado, o Apelante interpôs recurso de apelação de fls. 169/177v, pugnando pela anulação da sentença vergastada aduzindo a ocorrência de cerceamento de defesa, e, sucessivamente, a reforma da decisão ante a regularidade de contratação.

O Apelado apresentou contrarrazões recursais de fls. 185/190v, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

De início, o Apelante sustenta, em suas razões recursais, a mácula da sentença em razão da ocorrência de cerceamento de defesa em razão da não abertura da instrução processual.

Com efeito, infere-se dos autos que, a despeito de ter realizado o julgamento antecipado do feito com fundamento no art. 355, inc. I, do Código de Processo Civil, o Juízo
a quo
deixou de sanear o feito e, por conseguinte, intimar as partes para se manifestarem acerca do eventual interesse em produzir outras provas além das já acostadas aos autos (art. 357, do Diploma Processual), incorrendo, por conseguinte, no cerceamento de defesa apontado pelo Apelante.

Inobstante ser efetivamente possível o julgamento antecipado da lide, tenho que no caso concreto a matéria fática depende de produção probatória para melhor elucidação.

Explico.

No caso dos autos, reputo relevante a perícia grafotécnica referida pelo Apelante, sobretudo porque não é possível aferir,
primo ictu occuli
, se a assinatura aposta no contrato de fls. 107/108 diverge ou não do padrão de assinatura
atual
do Apelado.

Neste contexto, a abertura da instrução probatória revela-se medida adequada, notadamente para que as partes tenham a oportunidade de se desincumbir do eventual ônus que lhes for imposto.

Desta forma, a meu sentir, o julgamento antecipado do processo sem que se realizasse o adequado saneamento do feito, sobretudo após a fixação dos pontos controvertidos e a distribuição do ônus da prova, consubstancia a nulidade da decisão proferida por
error in procedendo
.

Nesse mesmo sentido, vêm se manifestando esta Colenda Primeira Câmara Cível conforme ilustra, por todos, o julgamento proferido na apelação cível n.° 0015682-61.2014.8.08.0048, de relatoria do Exmo. Sr. Desembargador Annibal de Rezende Lima, assim ementado:

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – DOCUMENTOS EM LÍNGUA ESTRANGEIRA – AUSÊNCIA DE TRADUÇÃO JURAMENTADA – EQUÍVOCO NA VALORAÇÃO DA PROVA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PRODUÇÃO DE PROVA REQUERIDA PELAS PARTES - CERCEAMENTO DE DEFESA - NULIDADE DA SENTENÇA. Padece de nulidade a sentença proferida de forma antecipada, isto é, antes da instauração da fase de instrução processual, quando indispensável, por outro lado, a produção de provas a respeito da matéria litigiosa, cuja imperiosa necessidade, evidentemente, deverá ser analisada em cada caso concreto.”

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou provimento para anular a sentença e determinar o retorno do feito ao Juízo de origem, a fim de que seja saneado o processo e oportunizado às partes a indicação das provas que pretendem produzir.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 12/12/2023

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 12/12/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.